Tribunal: TJDFT
Processo: 0748155-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748155-21.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANDREW SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ANDREW SANTOS SILVA: “(...) II - Dos pedidos do exequente (ID 171351422). Já o exequente, porque não lhe sobejou nenhum valor, requer o prosseguimento da execução, com a penhora de eventuais créditos que o executado tem a receber nos autos do processo 0711353- 73.2023.8.07.0016, em curso no o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Postula, ainda, pesquisa de ativos financeiros do executado de forma reiterada, com base no valor atualizado do débito (R$ 18.770,89). Sucintamente relatados, decido. 1. Da penhora de eventuais créditos do executado Defiro a penhora de eventuais créditos que couberem ao executado ANDREW SANTOS SILVA, CPF 373.612.918-13, até o limite do débito em execução, R$ R$ 18.770,89, derivados do processo número 0711353- 73.2023.8.07.0016, em curso no o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, no qual figura na condição de autor. Toca ao aludido juízo averbar a penhora, com destaque, nos autos pertinentes (art. 860 do CPC), com ulterior comunicação a esta unidade judiciária. Envie a Secretaria esta ordem, por qualquer meio idôneo. Para tal finalidade, atribuo a esta decisão força de ofício. Fica desde logo intimada a parte executada acerca da penhora, por meio de publicação no DJE, para manifestação, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (art. 841, § 2o, do CPC). 2. Da Penhora de ativos financeiros Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada ("teimosinha"). A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Dessa forma, considerando o elevado acervo de processos do Cartório Judicial Único, em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88), tem-se que a pesquisa inicialmente deve ser feita de modo não reiterado. Com base nesses argumentos, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio. Todavia, defiro a pesquisa de valores da parte executada por meio do SISBAJUD, de forma individualizada, de acordo com o art. 835, I e §1o c/c art. 854, ambos do CPC. Assim, promova a Secretaria o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora, até o limite do débito. Se encontrados valores ínfimos em relação ao montante exequendo, proceda-se ao desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos seguintes. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC) e: (a) Intime-se o executado, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, II e §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). (b) A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). E, se assistido pelo Curadoria Especial, intimado por meio desta. (c) Decorrido o prazo de eventual impugnação, converter-se-á automaticamente a indisponibilidade em penhora, motivo pelo qual determino que os valores sejam transferidos a conta judicial à disposição do Juízo, retornando-se os autos conclusos para decisão. (d) Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. Ressalto que se forem encontrados cifras ínfimas em relação ao montante exequendo, deverão ser desbloqueadas (art. 836, caput, do CPC), com certificação nos autos. 3. Da eventual suspensão do processo Caso não sejam localizados valores do executado (item 1), a execução será suspensa por 1 (um) ano, a contar da ciência da certidão da tentativa infrutífera de localização dos valores, hipótese na qual os autos serão remetidos ao arquivo provisório, na forma do artigo 921, III, §§ 1o e 4o do CPC (sem necessidade de nova conclusão). E, após o transcurso do prazo da suspensão, se nada for requerido, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora nos termos do § 2o também do artigo 921 do CPC. A reiteração das pesquisas de bens, mediante os sistemas disponíveis ao juízo, fica condicionada à demonstração, pelo credor, de eventual evolução patrimonial da parte executada, bem como as diligências futuras, se frustradas, não ensejarão solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição intercorrente. Todavia, se eventualmente for encontrada alguma quantia da penhora de crédito (item 1), que nada mais é do que mera expectativa de direito, haverá solução de continuidade do prazo da suspensão ou interrupção da prescrição intercorrente.” A Agravante sustenta que “a utilização da modalidade “TEIMOSINHA” não necessita mais de reiterações manuais dia por dia”. Salienta que “NUNCA foi realizado neste processo a pesquisa SISBAJUD na modalidade TEIMOSINHA, razão pela qual pelo lapso temporal e inutilização, se faz jus a realização da referida pesquisa na modalidade requerida”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a “realização da consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, como forma de garantir o resultado frutífero da presente execução”. Preparo recolhido (IDs 53301793 e 53301794). É o relatório. Decido. A ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida omo “teimosinha”, foi idealizada para emprestar maior efetividade ao SISBAJUD, não havendo, em princípio, fundamento plausível para recusar a sua utilização, com a devida venia. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de que há risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Também não se vislumbra risco de dano passível de justificar a suspensão da execução, pois durante a suspensão ordenada na r. decisão agravada, condicionada à frustração do Sisbajud, “se suspenderá a prescrição”, nos termos do § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator